Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1001547-46.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ERNANI EVANDRO KLASENER em virtude da decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento oposto por MILTON DARVANI KLASENER e BENJAMIN KLASENER.
Inconformado, o Agravante requer a reconsideração da decisão agravada, sob o argumento de que a questão já foi discutida nessa Corte de Justiça, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão monocrática nos autos de Agravo em Recurso Especial n°1.777.706-MT, de Relatoria do Exmo. Sr. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO.
Contrarrazões apresentadas no ID 78280480.
É o relatório. Decido.
Reexaminando os autos, verifico que há prevenção do Des. João Ferreira Filho para analisar e julgar o Agravo de Instrumento em que foi proferida a decisão agravada, eis que outrora foram processados agravos oriundos de processos conexos a esta lide (Execuções 000268-51.1999.811.0020, 000174-06.1999.811.0020 e 00052-27.1998.811.0020), os quais tramitaram perante à 1.a Câmara de Direito Privado, sob os números 1001283-63.2020.8.11.0000, 1000540-53.2020.8.11.0000 e 1017114-54.2020.8.11.0000, todos de Relatoria do Eminente Desembargador.
Assim, considerando que o parágrafo único do artigo 930 do CPC, dispõe que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, devem ser retribuídos estes autos ao Des. João Ferreira Filho.
Com essas considerações, lanço mão do juízo de retratação, torno sem efeito a decisão de ID. 75306462, e, pelos fundamentos acima, determino a redistribuição ao Des. João Ferreira Filho.
Comunique-se ao Juiz do processo, com urgência.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora